Tribunal: TJMT
Processo: 1011619-78.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011619-78.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALCIDES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 173.909.401-82 (APELANTE), OLIMPIERRI MALLMANN - CPF: 022.406.229-89 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. contratação de cartão de crédito consignado. alegação de desconhecimento
da modalidade
do contrato. ausência de vício de consentimento. negativa de abusividade.
recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta
em virtude da
sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, Devolução de Valores Cobrados Indevidamente em Dobro e Danos Morais, na qual o
Juiz
julgou improcedentes os pedidos e condenou o
A
utor ao pagamento de honorários advocatícios.

O
consumidor
Apelante alega que contratou empréstimo consignado, mas foi vinculado, sem a devida informação, a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem jamais ter solicitado ou utilizado cartão.

Ii
. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; e (
ii
) apurar a existência de ilegalidade ou abusividade na cobrança de valores mediante desconto em benefício previdenciário do Apelante.

Iii
. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor o ônus de demonstrar
que prestou adequadamente as informações sobre o produto contratado, conforme Súmula 297 do STJ.

A validade do negócio jurídico exige manifestação livre e consciente da vontade do contratante; inexistindo vício de consentimento, o contrato é legítimo.

A análise do contrato firmado revela que o Apelante aderiu expressamente à modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem, tendo assinado eletronicamente e realizado a contratação
na
plataforma digital com autenticação por biometria facial.

Os documentos juntados aos autos, como Termo de Adesão, Termo de Consentimento Esclarecido e Solicitação de Saque, indicam que o Apelante t
omou
plena ciência das condições contratuais, inclusive da natureza do produto, encargos incidentes e canal de recebimento dos valores.

O valor correspondente ao saque foi efetivamente creditado em conta de titularidade do Apelante, evidenciando a utilização do serviço contratado.

O Apelante possui outros empréstimos consignados contratados com diferentes instituições bancárias, o que enfraquece a alegação de confusão quanto à modalidade específica contratada com o Apelado.

A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a ciência do consumidor quanto aos termos pactuados e a efetiva utilização do produto (
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP).

Diante da inexistência de vício de consentimento ou prática abusiva, não há falar em restituição em dobro ou em indenização por danos morais.

Iv
. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é legítima quando demonstrada a ciência expressa e inequívoca do consumidor acerca da natureza do produto e das condições contratuais.

A existência de assinatura eletrônica e validação biométrica, aliadas ao recebimento dos valores contratados, afasta a alegação de vício de consentimento.

Não se caracteriza a abusividade da cobrança quando o consumidor manifesta consentimento e utiliza os valores oriundos do contrato.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, III e 42, parágrafo único
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021,
DJe
17.12.2021; STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÉVEL N.
1011619-78.2024.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Alcides de Oliveira Filho

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
3
ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
/MT
que,
nos autos da
Ação Declaratória
d
e Nulidade
d
e Ato Jurídico, Devolução
d
e Valores Cobrados

Indevidamente
e
m Dobro
e
Danos Morais
ajuizada
em desfavor Banco Pan S.A
., revogou a tutela de urgência concedida, julgou improcedente
s
os pedidos iniciais e
condenou o Autor ao pagamentos dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O Apelante defende
a contratação de
empréstimo consignado
e a ausência de informações
acerca da
adesão a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Alega que a
assinatura do instrumento contratual
ocorreu mediante
confiança nas informações prestadas pelo
Apelado
.

Ressalt
a
que jamais solicitou, recebeu ou utilizou cartão de crédito emitido pel
o Recorrido e que a
cobrança decorrente da reserva de margem caracteriza prática abusiva, por ensejar dívida de caráter infindável, voltada unicamente ao pagamento de encargos financeiros.

Entende ser
devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, além da reparação por danos morais.

Requer, pois, a reforma da sentença.

Contrarrazões no Id.
267874770.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025